Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702434-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. S. AGRAVADO: A. C. D. F. L., A. F. D. M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de embargos à execução n.o 0710470-80.2024.8.07.0020 ajuizado por AFM COMERCIAL DE FRUTAS LTDA e outra em desfavor do agravante, acolheu a exceção de incompetência, nos seguintes termos (ID 219222764 dos autos originais): “Trata-se de embargos à execução de no 0704693-17.2024.8.07.0020, em trâmite perante este juízo, na qual a embargante sustenta a incompetência deste juízo para apreciação da matéria, ante a não observância da regra geral de competência, nos termos do art. 46 do CPC. Pugnou pela remessa dos autos para o Juízo da Vara Cível do Guará, região administrativa onde reside a embargante e onde se situa a empresa embargante/executada. A parte embargada, em suas razões de impugnação, nada disse. É o relato necessário. Decido. Com razão a parte embargante. O art. 46 do CPC dispõe que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. No caso em apreço, verifico que a empresa embargante, de fato, possui sede em endereço abrangido pela competência da Circunscrição Especial do Guará, conforme se confirma pelo ato citatório efetivado nos autos do processo de execução 0704693-17.2024.8.07.0020 (ID 195091097 dos autos em referência). Outrossim, a presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2o) e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o). Conforme o disposto nos arts. 6o, inciso VIII e art. 101, inciso I, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da sua defesa em juízo, inclusive com a possibilidade de escolha de seu domicílio para as ações em que figura como parte. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de incompetência suscitada e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Cível da Circunscrição Especial do Guará. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução originária. Preclusa esta decisão, remetam-se estes e os autos do processo de execução associado (0704693-17.2024.8.07.0020) para redistribuição, com as cautelas de estilo. Na oportunidade, proceda com a transferência da vinculação da quantia bloqueada nos autos da execução a fim de que seja vinculada ao juízo referência. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 68145398), afirma que o juízo de origem acolheu a exceção de incompetência para determinar a remessa dos autos para o domicílio dos réus. Verbera que não se aplica ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o empréstimo foi adquirido para fomentar a atividade empresarial exercida pelas executadas. Defende que a cláusula de eleição de foro é válida. Aduz que deve ser concedido o efeito suspensivo, sob pena dos autos serem remetidos para outro juízo. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 68145402). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, evitando a remessa dos autos ao juízo da Vara Cível do Guará. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria enviado o processo para a Vara Cível do Guará – DF. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: “Ante o exposto, ACOLHO a exceção de incompetência suscitada e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Cível da Circunscrição Especial do Guará. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução originária. Preclusa esta decisão, remetam-se estes e os autos do processo de execução associado (0704693-17.2024.8.07.0020) para redistribuição, com as cautelas de estilo. Na oportunidade, proceda com a transferência da vinculação da quantia bloqueada nos autos da execução a fim de que seja vinculada ao juízo referência. Intimem-se.” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a remessa do processo, antes do julgamento do recurso. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora